Tribunal: STF
Processo: HC 80041
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: Lesão corporal culposa praticada na direção de
veículo automotor por motorista não habilitado, havendo-se
declarado a vítima desinteressada da persecução penal.
Absorção do delito do art. 309 do Código de Trânsito
Brasileiro pelo do art. 303, e seu parágrafo único, trancando-se a
ação penal por falta de representação do ofendido.